Tribunal: TJMT
Processo: 1008814-46.2021.8.11.0040
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-01-25
Data de publicação: 2023-01-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1008814-46.2021.8.11.0040
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Crime Tentado]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), DAVI DA SILVA SANTOS - CPF: 046.921.683-23 (RECORRIDO), GRACIELE TELES FRIGERI - CPF: 035.350.321-56 (ADVOGADO), ADEVANIR PEREIRA DA SILVA - CPF: 567.526.441-87 (ADVOGADO), LUIS FILIPE MIRANDA DA SILVA - CPF: 096.591.091-13 (TERCEIRO INTERESSADO), MARCIO COUTINHO SCARDUA - CPF: 384.612.421-49 (TERCEIRO INTERESSADO), RAIMUNDA NONATA MIRANDA DE OLIVEIRA - CPF: 291.934.943-00 (TERCEIRO INTERESSADO), THALITA DE MACEDO SOARES - CPF: 066.312.281-31 (TERCEIRO INTERESSADO), WILLIAN KRISMAN SILVA SOUZA - CPF: 032.248.821-40 (TERCEIRO INTERESSADO), BUENERSON MIRANDA DE OLIVEIRA (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO – PRONÚNCIA – 1. PREJUDICIAL DE MÉRITO ARGUIDA PELA DEFESA EM CONTRARRAZÕES – ALEGADA VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – NÃO OCORRÊNCIA – RECURSO CONHECIDO – 2. INSURGÊNCIA MINISTERIAL – ALMEJADO O RESTABELECIMENTO DA QUALIFICADORA DO RECURSO QUE IMPOSSIBILITOU A DEFESA DO OFENDIDO (ART. 121, §2o, IV, CP) – VIABILIDADE – CIRCUNSTÂNCIAS FÁTICAS QUE JUSTIFICAM A INCLUSÃO DA QUALIFICADORA – JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE DA ACUSAÇÃO – INEXISTÊNCIA DE PROVA IRREFUTÁVEL ACERCA DA AUSÊNCIA DA REFERIDA CAUSA QUALITATIVA – PRESENÇA DE ELEMENTOS DE CONVICÇÃO QUE INDICAM A PERTINÊNCIA DE CIRCUNSTÂNCIA QUE QUALIFICA O DELITO – COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DO JÚRI – ENUNCIADO ORIENTATIVO N.o 02 TCCR/TJMT –
RECURSO PROVIDO
.

1.

A alegação de violação ao princípio da dialeticidade não merece acolhimento quando as razões recursais se apresentam sobejamente fundamentadas, contendo impugnação específicas aos pontos da decisão recorrida.

2.

A exclusão de qualificadoras do delito de homicídio somente é permitida quando forem manifestamente improcedentes; ao passo que, a existência de um lastro mínimo de plausibilidade sobre a incidência destas, impõe a sua apreciação pelo Conselho de Sentença, sob pena de se invadir a competência constitucional do Tribunal do Júri.

Recurso ministerial provido.

RECORRENTES: MINISTÉRIO PÚBLICO

RECORRIDO: DAVI DA SILVA SANTOS

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso em sentido estrito interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO
em face da r. decisão registrada no ID 133091531, proferida pelo d. Juízo da 1a Vara Criminal da Comarca de Sorriso/MT, nos autos da ação penal n.o 1008814-46.2021.8.11.0040, que, julgando
parcialmente procedente a denúncia
,
pronunciou
o acusado como incursos nas sanções do
art.

121, § 2o, incisos I e III, do Código Penal
, a fim de ser submetido a julgamento perante o Egrégio Tribunal do Júri, afastando, contudo, a qualificadora do recurso que dificultou a defesa do ofendido.

Nas razões acostadas no ID 125851756, o
Ministério Público
pugna pelo restabelecimento da qualificadora afastada na r. decisão por entender que o conjunto probatório angariado nos autos aponta que o crime de
homicídio fora executado de forma a dificultar a defesa do ofendido.

As contrarrazões são vistas no ID 133091553, com as quais o a i. Defesa se manifesta pelo desprovimento do recurso.

Em juízo de retratação lançado no ID 133091555, a r. decisão de pronúncia foi mantida por seus próprios fundamentos.

Instada a se manifestar, a i. Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer acostado no ID 138866162, opinou pelo
provimento
do recurso.

Nada obstante, quando os autos vieram conclusos, identificou-se petição, em nome do réu, informando a revogação da procuração
ad judicia
, motivo pelo qual
,
em observância aos princípios do devido processo legal e da ampla defesa, a i.
Defensoria Pública Estadual
foi nomeada para prestar a necessária assistência jurídica ao recorrido.

Ao ser intimada, o órgão defensor apresentou complementação às contrarrazões recursais (ID 148253192), pugnando pelo
não conhecimento do recurso
, em razão da ausência de fundamentação e impugnação específica da decisão e, subsidiariamente, pleiteou o
desprovimento do recurso
impugnando as razões ministeriais.

É o relatório.

Não estando o feito submetido à Revisão, inclua-se-o em pauta para julgamento e, da respectiva data, intime-se a Defensoria Pública, na forma do art. 128, I, da LC n.o 80/94, considerando o termo de revogação de mandato e a declaração do réu no sentido de que deseja ser patrocinado pela Defensoria Pública (ID 136587687).

VOTO – PREJUDICIAL DE MÉRITO ARGUIDA PELA DEFESA – NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO MINISTERIAL – VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE:

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara

A i. Defensoria Pública, na oportunidade em que complementou as contrarrazões outrora apresentadas (ID 148253192), pugnou pelo não conhecimento do recurso ministerial, sustentando, em síntese que as razões apresentadas pelo Ministério Público violam o princípio da dialeticidade.

Nesse sentido, aduz que o recurso ministerial é desprovido de fundamentação adequada ao passo que deixa de impugnar especificamente a decisão recorrida.

Nada obstante, o esforço defensivo,
não há como acolher referida tese
.

Isso porque, conforme o entendimento jurisprudencial da Suprema Corte,
“o princípio da dialeticidade recursal impõe ao recorrente o ônus de evidenciar os motivos de fato e de direito suficientes à reforma da decisão objurgada, trazendo à baila argumentações capazes de infirmar todos os fundamentos do decisum que se pretende modificar, sob pena de vê-lo mantido por seus próprios fundamentos, a teor do que dispõem as Súmulas 284 e 287 do STF
” (AG.REG. NO RECURSO ORD. EM MANDADO DE SEGURANÇA 30.842/DF)

Sendo assim, ao revés, considera-se violado o referido princípio quando, ao apresentar as razões recursais, o recorrente deixe de atacar especificamente os fundamentos da decisão, o que não se verifica no caso dos autos, pois, no meu entender, as razões ministeriais estão sobejamente fundamentadas, impugnando especificamente os pontos da decisão recorrida, além de trazer em seu recurso fundamentação jurídica aplicável ao caso e respaldo jurisprudencial à sua tese.

Por isso, sem delongas,
rejeito o pedido defensivo
.

VOTO

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso em apreço é
tempestivo
, foi interposto por quem tinha
legitimidade
para fazê-lo, e o meio processual escolhido mostra-se
adequado
e
necessário
para se atingir os objetivos perseguidos, razão pela qual
CONHEÇO
do recurso manejado pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO
, porquanto presentes os requisitos objetivos e subjetivos para sua admissibilidade.

Consta da exordial acusatória que, no dia 15/05/2021, por volta das 23h40,
na Rua 7 de Setembro, quadra 32, casa 05, Bairro Mário Raiter, na cidade de Sorriso/MT
o acusado
DAVI DA SILVA SANTOS
imbuído de
animus necandi,
impelido por motivação torpe, mediante meio cruel e com recurso que dificultou a defesa da vítima, tentou matar
Buenerson Miranda de Oliveira
com disparos de arma de fogo, somente não tendo consumado o crime doloso contra a vida por circunstâncias alheias a sua vontade
.

Segundo o que consta dos autos,
acusado e vítima teriam travado discussão horas antes do crime e por isso, impulsionado pelo sentimento de vingança,
DAVI
teria se aproximado do ofendido de inopino e efetuado diversos disparos de arma de fogo em sua direção, acertando-lhe nas regiões torácica e craniana.

Além disso, quando a vítima já estava caída no solo, golpeou-lhe por diversas vezes com a coronha da arma de fogo.

Por tais fatos, o d. juízo
a quo
julgou
parcialmente procedente a denúncia
,
pronunciando
o recorrente

como incurso nas sanções do
art.

121, § 2o, incisos I e III, do Código Penal
, afastando, contudo, a incidência da qualificadora do recurso que dificultou a defesa da vítima, questão pela qual ressurge irresignado o d. Ministério Público.

Circunstanciado o fato, passo à análise do mérito.

1.

Do pedido de inclusão da qualificadora
:

Como relatado, o
Ministério Público
pugna pelo
restabelecimento da qualificadora
afastada na decisão recorrida, por entender que o conjunto probatório angariado nos autos aponta que o crime de
homicídio fora executado de forma a dificultar a defesa do ofendido, e eventual dúvida existente sobre tal questão há de ser dirimida pelo Conselho de Sentença.

Com razão o órgão ministerial
. Isso porque, a teor do que dispõe o
Enunciado Orientativo n.o 02
da Turma de Câmaras Criminais Reunidas,
“Somente se admite a exclusão das qualificadoras na pronúncia quando manifestamente improcedentes, sob pena de se suprimir a competência constitucional do Tribunal do Júri”.

Com efeito, no caso dos autos, quanto ao tipo penal derivado previsto no
art. 121, § 2o, inc. IV, do CP
–
recurso que dificulte ou torne impossível a defesa do ofendido
, verifica-se que ele foi imputado na denúncia porquanto o réu
DAVI
, após uma discussão com o ofendido, teria se dirigido para as proximidades da casa da vítima e aguardado a sua chegada; assim, quando visualizou
Buenerson
, de imediato, o surpreendeu com os disparos de arma de fogo.

A isto se alia o descrito pela oitiva da vítima, narrando em juízo que, após sair da casa da namorada, horas depois da discussão que travou com o réu, estava indo para sua residência quando, ao virar a esquina, viu um homem parado em uma moto,
mas, naquele momento, não imaginava que pudesse ser o réu
; no entanto quando ouviu o primeiro disparo, olhou e reconheceu o acusado, ao passo que tentou se esquivar dos tiros, mas
DAVI
correu atrás dele e logrou êxito em atingi-lo (ID 133091513).

A vítima
Buenerson
relatou ainda que, após ser atingido pelo primeiro tiro, para se defender dos demais disparos, buscou abrigo atrás de um degrau que existia na calçada de uma das casas da vizinhança, mas o réu continuou a disparar, vindo, então, a atingir o ofendido na região do tórax, ferimento que teria sido responsável por atingir a sua coluna e resultado na condição de paraplegia (ID 133091513).

Nessa perspectiva, ressalto também que no laudo pericial e no respectivo mapa topográfico vistos no ID 133091502- Pág. 5-8, restou noticiado de que os projéteis que alvejaram o ofendido atingiram a região do tórax, coluna, e orbitária [próximo ao olho direito], atravessando parte do crânio, causando a
perda de 60% da visão e paraplegia
.

Desse modo, ao contrário do que concluiu a d. Magistrada, muito embora o réu tivesse conhecimento do histórico delituoso do suspeito, tal fato não é suficiente para afirmar que ele sabia da intenção homicida do réu, mesmo porque, a partir das informações constantes nos autos, nota-se que é crível o entendimento de que o desentendimento entre autor e réu teria ocorrido horas antes do crime, logo, e já não subsistia mais a contemporaneidade dos ânimos exaltados, a justificar a necessidade de um maior grau de alerta do ofendido, que, pelo que se pode extrair dos autos, já estava tranquilo e retornando para sua casa.

Além disso, também se extraí da análise do processo a versão de que, tão logo virou a esquina o ofendido foi alvejado, demonstrando que, aparentemente, não teve a oportunidade de se defender, ou ao menos o fora dificultada pois, mesmo quando tentou correr o réu teria o perseguido, até conseguir alveja-lo, atraindo a possibilidade de configuração do
recurso que dificultou a defesa
do ofendido.

Ademais, a despeito de não existirem testemunhas oculares do fato, é imprescindível ressaltar que os informantes ouvidos em juízo [
Luís Felipe Pereira da Silva e Raimunda Nonata Miranda de Oliveira
]
confirmam a versão narrada pela vítima, no sentido de que ele teria sido surpreendido pelo acusado, quando já estava próximo de sua casa, tanto que foi socorrido pela sua mãe e seu irmão praticamente na porta da sua residência.

Por outro lado, o réu nega os fatos, afastando de si qualquer culpa, aduzindo que não foi o responsável pelo crime, não sabe quem teria atentado contra a vida da vítima, tão pouco os motivos.

Dentro desse contexto, percebe-se, pois, a existência de mais de uma versão nos autos: uma apresentada por
DAVI
e outra pelo ofendido, a qual encontra-se ratificada pelas declarações das testemunhas e informantes, principalmente aqueles que tiveram contato com o ofendido logo após o ocorrido [sua mãe e irmão], de modo que a utilização de recurso que dificultou a defesa da vítima encontra lastro probatório suficiente nas provas destes autos e deve, por esse motivo, ser submetida a apreciação dos jurados – corolário do princípio do juiz natural.

Nesse sentido, deve ser salientado, mais uma vez, que a Constituição Federal prevê expressamente, na alínea d do inciso XXXVIII de seu art. 5o, que aos jurados compete o julgamento dos crimes dolosos contra a vida, de forma que, em regra, neste tipo de crime a valoração da prova contida no respectivo processo só pode ser feita pelos juízes leigos, cabendo ao juiz togado, após a instrução, apenas verificar a admissibilidade da acusação.

Assim, a análise e o julgamento da qualificadora do inciso IV do §2o do art. 121 do Código Penal compete ao Conselho de Sentença, a quem incumbe a emissão do juízo pleno de valor acerca da conduta praticada pelos réus, segundo sua íntima convicção,
ex vi STJ –
HC 424.296/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 06/02/2018, DJe 16/02/2018.

Por conseguinte, em respeito ao princípio do juiz natural, somente é cabível a exclusão das qualificadoras na decisão de pronúncia quando manifestamente descabidas, porquanto a decisão acerca da sua caracterização ou não deve ficar a cargo do Conselho de Sentença, de modo que a
decisão recorrida deve ser reformada
nessa parte para restabelecer a qualificadora outrora afastada e submeter a análise meritória acerca desta circunstância ao Conselho de Sentença.

2.

Conclusão:

Ante o exposto, rejeito a questão prejudicial proposta pela d. Defesa em sede de contrarrazões para conhecer e
DAR PROVIMENTO
ao recurso em sentido estrito interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO,
a fim d
e
incluir a qualificadora do emprego de recurso que dificultou a defesa do ofendido
, prevista no inciso IV, do § 2o do art. 121 do Código Penal na decisão de pronúncia
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/01/2023